Tribunal: STF
Processo: Rcl 70750
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Acordo de não persecução penal (ANPP). Comprovado descumprimento da decisão constante no ARE nº 1.459.621/SC. Possibilidade de aplicação a processos iniciados antes da vigência da Lei nº 13.964/19, desde que ainda não transitados em julgado. Não ocorrência de preclusão no caso concreto. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A despeito da pendência de julgamento pelo Plenário do HC nº 185.913/DF (Rel. Min. 667518158 Gilmar Mendes), ambas as Turmas da Suprema Corte possuem o entendimento de que o ANPP é possível a processos ainda em curso até o trânsito em julgado, mesmo havendo sentença condenatória em grau de recurso. Precedentes.



    2. Comprovado o descumprimento da decisão constante no ARE nº 1.459.621/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, tendo em vista a não ocorrência da preclusão no caso concreto. 



     3. Reclamação julgada procedente, a fim de se oportunizar ao Ministério Público a propositura de acordo de não persecução penal, caso preenchidos os requisitos.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.